Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente de objeto dos embargos à execução, em razão da extinção da execução fiscal promovida pelo próprio ente público. O embargante alega omissão quanto à presunção de certeza e validade da CDA, à aplicação do art. 90, §4o, do CPC e ao princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação sobre a extinção da execução fiscal e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício no julgado que justifique a oposição dos aclaratórios. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, reconhecendo que a extinção da execução decorreu do cancelamento da CDA, fato que gerou a perda superveniente de objeto dos embargos.
4. O art. 90, §4o, do CPC não se aplica ao caso concreto, pois não houve reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, mas sim extinção por fato objetivo. A jurisprudência exige manifestação expressa de reconhecimento para aplicação da redução dos honorários, o que não ocorreu.
5. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no acórdão, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos aventados pela parte embargante.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC, Art. 85, §10; CPC
Art. 90, §4o; CPC, Art. 485, VI; CF/1988, art. 93, IX.